Tribunal: TJMT
Processo: 0003300-30.2017.8.11.0086
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003300-30.2017.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER –– REFORMA DE ESCOLAS ESTADUAIS E CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À EDUCAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Em que pese os argumentos apresentados, não se constata prejuízo à educação, nem a inércia do ente estatal, não sendo possível relativizar o princípio da separação dos poderes, principalmente sopesando a crise financeira enfrentada pelo Estado de Mato Grosso e a necessidade de concentrar esforços no combate à Pandemia do COVID - 19.

2. Recurso desprovido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, nos autos da Ação da Ação Civil Pública n. 0003300-30.2017.811.0086, que julgou parcialmente procedente o

pedido, determinando ao requerido a reforma do estabelecimento de ensino Virgílio Correa Filho, situado em Nova Mutum, e improcedente o pedido de construção de quadra poliesportiva na referida unidade.

Irresignado, sustenta o Recorrente que o estado daquela unidade escolar seria bastante precário, não atendendo os estudantes, devendo o Recorrido ser compelido a construir a quadra poliesportiva.

Assinala que a escola foi inaugurada em 2011 e que até o momento não foi construída a quadra poliesportiva, sendo que os alunos fazem atividade física no pátio da escola, o qual contem obstáculos que colocam em risco a integridade física dos alunos.

Pugna pela reforma da decisão recorrida, neste aspecto.

O Apelado Estado de Mato Grosso sustenta que a Administração não está inerte, e que a SEDUC já havia adotado providências para melhorias nas unidades escolares.

Ressalta, todavia, que em decorrência da Pandemia do COVID-19, os investimentos ficaram restritos, concentrando os esforços à resolução daquela situação calamitosa.

Assevera ainda que as irregularidades apontadas não é óbice ao acesso à educação. Invoca a necessidade de observância ao princípio da separação de poderes.

Pugna pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhã Ayres, opinou pelo provimento do recurso, para que seja incluído no próximo orçamento do exercício seguinte verba necessária a construção da referida quadra poliesportiva. (Id 54236982)

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, nos autos da Ação da Ação Civil Pública n. 0003300-30.2017.811.0086, que julgou parcialmente procedente o

pedido, determinando ao requerido a reforma do estabelecimento de ensino Virgílio Correa Filho, situado em Nova Mutum, e improcedente o pedido de construção de quadra poliesportiva na referida unidade.

No presente caso, a causa de pedir da presente ação assenta na suposta
omissão por parte do Estado de Mato Grosso
na implementação de políticas públicas com vistas ao acesso à educação de forma integral.

O Requerido, por sua vez, aduz, em síntese, que não está inerte, que a concentração de recursos financeiros do Estado estaria voltado ao combate

da pandemia causada pelo coronavírus – COVID-19;

e que a necessidade de observância ao princípio da separação de poderes.

Destaca, ainda, a crise financeira pela qual o Estado de Mato Grosso passa, devendo se respeitar o planejamento administrativo e as limitações de ordem orçamentária.

Embora se reconheça a força normativa do artigo 227 da Carta Política e o disposto na Lei nº 8.069/90 (ECA), que assegura a todas as crianças o direito irrestrito à educação, que traduzem também um direito a um ambiente escolar adequado, tenho que não resta caracterizada a omissão deliberada do Estado de Mato Grosso.

Em especial, porque estamos diante da implementação de políticas públicas pelo Poder Executivo, deve o Poder Judiciário ter a máxima cautela nas intervenções em homenagem ao princípio da separação dos poderes.

Sem desprezar as relevantes razões apresentadas pelo representante do Ministério Público, a análise do caso concreto impõe verificar a realidade do Estado de Mato Grosso, principalmente no naquele momento de enfrentamento da Pandemia do COVID-19.

Com efeito, é fato incontestável, de conhecimento público e notório, que a pandemia causada pelo coronavírus – COVID-19, interrompeu inclusive as aulas presenciais na rede pública de ensino estadual, adotando-se o sistema remoto de ensino, sendo que as aulas somente foram retomadas de forma presencial no correte ano.

Também é fato público, que a enfrentamento da COVID-19, impôs ao Estado de Mato Grosso um arrocho nas contas públicas.

Ressalte-se, assim, que

não se constata a alegada omissão estatal.

Embora seja evidente a precariedade das instalações, a educação está sendo garantida, não havendo notícia nos autos de que existe, concretamente, prejuízo efetivo a alguma criança, ou risco a integridade física destas, além da existência de verbas destinadas às unidades escolares para manutenção destas, e a possibilidade de solicitação de verbas emergenciais, o que fragiliza o argumento de omissão do Ente Público.

Ademais, é fato público e notório, amplamente divulgado na mídia, a lavratura de convênio entre o Município de Nova Mutum e o Estado de Mato Grosso para liberação de verbas objetivando além da construção da quadra poliesportiva da unidade educacional em tela, a reforma e ampliação de 6 (seis) salas. (http://www.convisao.com.br/publicacao/sites/cnc/2022/2022_07/materias/640564_316942/materia.htm)

Assim, não se verifica a omissão constitucional do Estado de Mato Grosso que autorize ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo, para determinar a contratação, instalação de salas multifuncionais, além da realização de obras públicas.

Ausente a inércia estatal, a medida pleiteada não se justifica.

A propósito:

PROCESSUAL
CIVIL
E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
– OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ESCOLA
ESTADUAL – ESTRUTURA FÍSICA COMPROMETIDA – PRETENSÃO DE CONSTRUÇÃO DE NOVO PRÉDIO - EDUCAÇÃO – DIREITO ASSEGURADO NA CRF –DIREITO FUNDAMENTAL – RISCO IMINENTE NÃO EVIDENCIADO DÚVIDAS SOBRE A CONSTRUÇÃO DE NOVO IMÓVEL OU
REFORMA
DO EXISTENTE – ABUSO DO PODER DISCRICIONÁRIO PELA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
NÃO EVIDENCIADO - NÃO PREENCHIMENTO DOS COMPLETOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPATÓRIA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto o artigo 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992 vede a concessão de liminar contra a Fazenda
Pública
que esgote, no todo ou em parte, o objeto da
ação
, existem situações em que os requisitos legais para antecipação de tutela são tão presentes, que o fumus boni juris e o periculum in mora, e, até o interesse
público
, não só recomendam, como impõem a concessão da medida, como ocorre quando o bem a ser tutelado se constitui em direito fundamental garantido constitucionalmente.

O requisito da irreversibilidade dos efeitos da antecipação da tutela deve ser mitigado, diante da necessidade de tutela urgente, com vistas a garantir o direito fundamental à educação e à integridade física da pessoa humana.

O Poder Judiciário, em situações excepcionais, visando cumprir direito assegurado constitucionalmente, pode determinar que a Administração
Pública
proceda às obras de infraestrutura e
reforma
em prédio
público
que, comprovadamente, esteja em situação precária, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação de Poderes.

Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado a efetiva realização das obras de infraestrutura e da
reforma
em estabelecimento
público
educacional, em respeito aos direitos fundamentais, de cuja garantia o Poder
Público
, culposamente, omitiu-se.

Havendo, entrementes, provas nos autos de que a Administração
Pública
não está inerte, de que necessário o aguardo pela avaliação sobre a melhor solução para o caso concreto e, por fim, não evidenciado o risco no aguardo pela melhor resposta para o impasse com a completa instrução da
ação
de base, mostra-se injustificável a concessão do pedido de tutela de urgência. (N.U 1004509-47.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 11/09/2019)

Registro, ainda, que a imposição de obrigação de fazer ao ente público não pode ser totalmente desgarrada de situações como a escassez momentânea de recursos, observância de leis orçamentárias e outras situações sociais igualmente relevantes, como o enfrentamento do coronavírus – COVID-19.

Diante do exposto NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, e via de consequência, RATIFICO a sentença sob reexame, mantendo-a integralmente, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2022